Tribunal: TJSP
Processo: 2081429-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sanções Administrativas
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL CIVIL - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - LIMINAR – INDEFERIMENTO - Recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança para concessão de liminar pleiteada, a fim de que seja devidamente interrogado, exercendo seu direito constitucional da ampla defesa, em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL CIVIL - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - LIMINAR – INDEFERIMENTO - Recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança para concessão de liminar pleiteada, a fim de que seja devidamente interrogado, exercendo seu direito constitucional da ampla defesa, em procedimento administrativo disciplinar (PAD). - Ausência dos requisitos legais - Decisão que merece subsistir – Ato de livre convicção do Magistrado – Indeferida a liminar caberá a revisão na segunda instância apenas em casos de abuso de poder ou ilegalidade, ou seja, apenas às hipóteses de decisões ilegais, irregulares, teratológicas ou eivadas de nulidade insanável - Hipóteses não configuradas no presente caso – Presunção de legitimidade dos atos administrativos que, por ora, deve prevalecer - Necessidade de instauração de contraditório para melhor compreensão do motivo que determinou a elaboração do relatório final do Delegado de Polícia da Corregedoria Civil do Estado de São Paulo, que pede a perda do cargo do Impetrante e de outros policiais - Impossibilidade de concessão da medida liminar - Decisão mantida – Recurso não provido.